Tribunal: TCU
Processo: 028.313/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pela Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA)  exercício de 2013. Análise da resposta da citação e da audiência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pela Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA) - exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Edison Bispo Chagas; 9.2. com fulcro no art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenar o responsável designado no item anterior ao pagamento das quantias adiante especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2013 171.089,70 8/8/2013 171.089,70 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar ao Sr. Edison Bispo Chagas a multa de R$ 200.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da aludida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.8. dar ciência desta decisão ao responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Presidente Sarney/MA, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.